Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA EM GRAU REVISIONAL: FORNECIMENTO DE “NINTEDANIBE” PARA O TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. FASE INSTRUTÓRIA. CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO DO “NATJUS”: DEMANDA “NÃO JUSTIFICADA”. SUPERVENIÊNCIA DE RELATÓRIOS MÉDICOS DE “RECOMENDAÇÃO” DO EMPREGO DAQUELE MEDICAMENTO. DECISÃO JUDICIAL DE REENVIO DOS AUTOS AO “NATJUS” PARA APRECIAÇÃO DE UM DESTES DOCUMENTOS: NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NO PARECER DO “NATJUS” E SEM CONFRONTO COM AS DEMAIS EVIDÊNCIAS. MANIFESTO PREJUÍZO PROCESSUAL (LEI 9.099/95, ARTIGO 13, § 1o). PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO, E ACOLHIDA. PROCESSO ANULADO A PARTIR DAQUELA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. O requerente/recorrente (nascido em 1944) ajuizou a presente ação para compelir o DISTRITO FEDERAL ao fornecimento do NINTEDANIBE (150 mg) para tratamento de “fibrose pulmonar idiopática” (FPI), com base no relatório médico de pneumologista da rede privada de saúde emitido em 06.02.2020, até porque esse fármaco seria compatível aos demais medicamentos ministrados ao tratamento de depressão, dislipidemia, distúrbio de sono e osteoporose (ID 22516420 – p. 1).
II. A situação fática perpassa pela análise do cumprimento de determinados requisitos, de acordo com a jurisprudência predominante do STJ, o qual, no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ (Tema 106) sob a sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).
III. Dentro desse quadro fático-jurídico, importante pontuar que se trata de uma doença incurável, cujos medicamentos aprovados pela ANVISA (NINTEDANIBE ou PIRFERIDONA) apenas retardariam a sua progressão, ou seja, o declínio da função pulmonar medida em termos de “capacidade vital forçada” (CVF). Não são revertidos os danos pulmonares já instalados, ou seja, não melhoram os sintomas dos pacientes, não levam a cura da FPI e não impedem completamente a sua progressão (ID 225168886 – p .4).
IV. A par disso, o NINTEDANIBE não está disponível no SUS (e não está padronizado pela SES/DF - ID 22516424 – p.1), e sim a PIRFERIDONA (ESBRIEL), a qual não teria sido receitada pelo nominado pneumologista sob o fundamento de que o [...] número de compridos diários com a pirfenidona seria maior do que os necessários com o nintedanibe, o que poderia prejudicar a adesão ao tratamento (ID 22516420 – p. 1).
V. Bem verdade que teria sido concedida a tutela de urgência, em grau revisional (acórdão 1257713), para obrigar o DISTRITO FEDERAL ao fornecimento do aludido medicamento desde 21.02.2020 (decisão monocrática), pena de sequestro de verbas públicas, medida esta que tem sido a adotada, em razão da recalcitrância do ente federativo, e mediante a respectiva prestação de contas (ID 22516910).
VI. Sucede, porém, que a nota técnica do “NATJUS”, produzida em 04.6.2020, refere que o teste de função pulmonar (espirometria) realizado em 08.1o.2020, teria à época mostrado “provas ventilatórias normais, com capacidade vital forçada de 99% do previsto, o que não seria de se esperar de paciente que se encontraria acometido da aludida doença (rara) e falta de ar aos mínimos esforços físicos, daí a conclusão, entre outros fatores, de que a demanda pelo aludido medicamento se apresentaria “não justificada” (ID 22516886 – p.2).
VII. Ao ser cientificado desse documento, o requerente teria rebatido os fundamentos ali expostos e juntado novo relatório médico, datado de 25.6.2020, agora de cardiologista, em que anota que a PERFENIDONA apresentaria [...] inúmeras interações medicamentosas com antiarrítmicos cardiológicas, além de antidepressivos que o paciente faz uso ... recomendamos a manutenção da fisioterapia cardiológica e a terapia medicamentosa com o nintedanibe” (ID 22516907 e ID 22516908). Além disso, também teria juntado novo relatório datado de 11.9.2020, do citado pneumologista, em que registra se tratar [...] de paciente com 75 anos de idade com história de dispneia de natureza progressiva...foi prescrita a droga Nintedanibe...o paciente mesmo com as reações adversas ocasionadas pelo medicamento – náuseas e vômitos – apresentou estabilidade em seus sintomas respiratórios não sendo recomendável a suspensão ou a interrupção do fornecimento da medicação ao paciente.” (ID 22516932).
VIII. Em virtude daquele fato processual, o douto juízo originário teria determinado, em 28.8.2020, o retorno dos autos ao “NATJUS” para análise do relatório do cardiologista (ID 22516923). E sem que essa diligência tivesse sido cumprida, foi prolatada, no dia 21.10.2020, a sentença de improcedência fundamentada exatamente naquele parecer do “NATJUS”, e sem qualquer cotejo com estas evidências técnicas (ID 22516944).
IX. O não cumprimento da medida probatória em foco (reexame pelo “NATJUS”), a qual poderia agora também encampar a análise do novo relatório do pneumologista (ID 22516932), seria de crucial importância, inclusive para também serem melhor esclarecidos, se possível, os seguintes pontos: a) se a interação medicamentosa com outros fármacos e/ou a quantidade de comprimidos diários (mais dois da NINTEDANIBE x mais nove da PIRFERIDONA) teriam (ou não) relevância (e em qual extensão) à justificativa (ou não) do uso do NINTEDANIBE; b) se esses fatores traduziriam a eventual comprovação (ou não) da ineficácia do fármaco disponível no SUS (PIRFERIDONA); c) se esses fatores também traduziriam eventual demonstração (ou não) da absoluta inviabilidade da mudança dos demais fármacos (CLOPIDOGREL, AAS 10mg, PITAVASTATINA, CITALOPRAM, TRAZADINA E ZOLPIDEM) para o tratamento das citadas comorbidades, juntamente com a fibrose pulmonar idiopática.
X. A falta de oportunidade de prévia ciência e manifestação do DISTRITO FEDERAL quanto à esta prova documental, a não observância da determinação judicial em foco (retorno dos autos ao “NATJUS”) e a falta de cotejo entre as provas objetivas acarretam inquestionável prejuízo processual primariamente ao requerente, por violação ao princípio do contraditório (valoração probatória) e do completo esclarecimento dos fatos (CPC, artigo 4o e 6o).
XI. Por conseguinte, inevitável a anulação dos atos processuais instrutórios a partir da aludida decisão judicial de ID 22516923 (Lei 9.099/95, artigo 13, § 1o), sem embargo da análise por parte do “NATJUS”, por economia processual, também do novo relatório do pneumologista (ID 22516932), a par do melhor esclarecimento, se possível, dos aspectos mencionados no item IX acima.
XII. Suscitada de ofício, e acolhida, a preliminar de nulidade processual, nos termos dos itens IX a XI da ementa. Devolvido os autos eletrônicos ao douto Juízo de origem para os devidos fins. Recurso prejudicado. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).